Tribunal: TJES
Processo: 5023289-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023289-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.

APELADO: ALINE YUKIKO ISHII e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA – PRELIMINAR EX OFFICIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ASTREINTES NÃO CONFIRMADAS EM SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – DANOS A IMÓVEL CAUSADA PELA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –
DANOS MORAIS
DEVIDOS
–
QUANTUM

INALTERADO
–
RATEIO DO VALOR ADIANTADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Preliminar
ex officio
– falta de interesse recursal:
pretende a Apelante seja afastada a aplicação da multa coercitiva (astreintes) fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência. Ocorre que as astreintes não foram ratificadas pelo magistrado
a quo
. Ao revés, a tutela antecipada anteriormente deferida foi expressamente revogada, donde se conclui pela ausência de interesse recursal quanto a esta questão.

2. Mérito:
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
Nesta seara, embora parte dos pedidos autorais tenha sido espontaneamente acolhido pelos Apelantes, e mesmo que estes tenham se empenhado em minimizar os danos causados pela demolição ao imóvel dos Apelados, é incontroverso que tais danos ocorreram. Ademais, a situação experimentada pelos Apelados ultrapassa o mero dissabor, sendo devida a manutenção da condenação.

3
.
No que concerte ao
quantum
indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Nessa toada de raciocínio, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, devendo ser mantido inalterado

4
. Finalmente, em atenção ao art. 82, §2º do CPC, merece provimento o apelo quanto ao ressarcimento dos valores antecipados pela Apelante para a realização de perícia, tomando-se por base a proporção da sucumbência definida na r. sentença.

5
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.
em face da sentença proferida no id. 8363429, e integrada no id. 8363446 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em seu desfavor por
HIROSHII ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII
e
ALINE YUKIKO ISHII
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“a) CONDENAR a demandada a ANUIR com Laudo Relatório Técnico de Levantamento Planimétrico (ID. nº 9909565) (fls. 44/65), até que sejam providenciado comprovante de averbação do remembramento dos lotes 1,2,3, da Quadra VIII, Barro Vermelho, Vitória/ES, conforme já pacificado pelas partes.

b) CONDENAR a parte demandada a executar as obras necessárias para a reparação dos danos causados na propriedade dos autores, conforme laudo pericial apresentado no ID. nº14814276 (fls.987/1020). Caso esta não realize os devidos reparos, deverá ressarcir aos autores os gastos que venham a ser por eles desembolsados/suportados para realizar os consertos e avarias (Dano Material), a serem devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

c) Sejam cessadas qualquer turbação e eventuais medidas que atentem contra a posse dos autores sobre o muro destes (localizado ao lado da garagem).

d) Condeno ainda, a demandada ao pagamento de indenização aos demandantes, pelos danos morais por eles experimentados, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, corrigido conforme entendimento consolidado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em caso de responsabilidade civil extracontratual os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54), assim, tendo este juízo como base o laudo do expert, no qual constatou a responsabilidade da demandada, devendo ser contado de 31 de maio de 2022 (fls. 987/1020) (ID.nº 14814276), e com correção monetária desde a data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

e) REVOGAR os feitos da tutela antecipada, ora deferida no ID.nº 9930544 (fls. 434/439) e decisão de ID.10236070 (fls.478/480), autorizando a demandada a retomar a execução dos seus trabalhos nos lotes 01,02,03, com realização da construção do edifício, desde que siga as determinações técnicas fixadas no laudo pericial do expert nomeado por este juízo, com manutenção de todas as cautelas de segurança, respeitando os regramentos atinentes aos direitos dos autores”.

Ato contínuo, condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a luz do art. 85, §2º, do CPC, cabendo à parte demandante o pagamento de 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da demandada, e à demandada o pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte autora.

Aduz o apelante, em suas razões (id. 8363448), que todo o procedimento de demolição das residências vizinhas à edificação dos Recorridos foi realizado de maneira cautelosa e sem colocar em risco a higidez estrutural da edificação dos Apelados, bem como que do acervo probatório produzido durante a fase de instrução não se depreende a existência de nenhuma conduta da Apelante que tenha provocado lesão aos direitos da personalidade dos Apelados.

Salienta, neste aspecto, que boa parte dos pedidos autorais fora acolhido de forma espontânea pela parte recorrente ao longo da ação, conforme registrado na sentença, fazendo, inclusive, com que ocorresse a extinção de parte dos pedidos por ausência superveniente do interesse de agir.

Desta forma, requer a reforma da r. sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral quanto aos danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, já que não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer, ainda, a condenação dos Apelados a ressarcir os valores por ela antecipados para a realização de perícia, tomando-se por base a proporção da sucumbência definida na r. sentença.

Por fim, pretende seja afastada a aplicação da multa coercitiva (astreintes) fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência, visto que executava serviços em benefício dos Recorridos, bem como em atenção ao fato de que não houve por parte do Juízo sentenciante indicação clara quanto à aplicação da penalidade e os parâmetros para apuração do valor exato da multa
dies a quo
e
dies ad quem
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8363452).

Em despacho carreado no id. 8538594, determinei a intimação da Apelante para se manifestar quanto ao interesse recursal referente ao afastamento da aplicação da multa coercitiva, o que foi atendido no id. 8883623, ocasião em que trouxe aos autos novos documentos relativos à retratação da Apelada Aline na ação penal privada movida em desfavor pelo responsável técnico da demolição, ponderando serem elementos de prova aptos a corroborar a inexistência de dano moral.

Os Apelados se manifestaram quanto aos referidos documentos no id. 9292649.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5023289-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.

APELADO: ALINE YUKIKO ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII, HIROSHI ISHII

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio –
Falta de interesse recursal

Conforme relatado, pretende a Apelante seja afastada a aplicação da multa coercitiva (astreintes) fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência, visto que executava serviços em benefício dos Recorridos, bem como em atenção ao fato de que não houve por parte do Juízo sentenciante indicação clara quanto à aplicação da penalidade e os parâmetros para apuração do valor exato da multa
dies a quo
e
dies ad quem
.

Ocorre que, ao analisar detidamente a r. sentença ora vergastada, vejo que as astreintes não foram ratificadas pelo magistrado
a quo
. Ao revés, a tutela antecipada anteriormente deferida foi expressamente revogada, donde concluo pela ausência de interesse recursal quanto a esta questão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o valor da multa coercitiva só será devido se existir uma decisão definitiva que confirme a decisão provisória anteriormente concedida, decisão esta que envolva o direito material atrelado à multa coercitiva, fixada para o mais eficaz cumprimento da obrigação. Caso contrário, se a decisão definitiva não vier a confirmar a decisão provisória antes concedida, não há que se falar em possibilidade de execução da multa periódica
1
.

Com efeito, ao analisar a natureza jurídica das astreintes, bem como a possibilidade de sua revisão de ofício pelo juízo, nos casos em que o juiz entender pela sua desproporção, justifica-se a necessidade de manifestação expressa do juízo quanto a confirmação da liminar ou da respectiva multa cominatória.

Ademais, vale ressalvar que, no caso em voga, não há recurso interposto pelos Autores, de maneira que descabe a este Relator modificar a r. sentença quanto a esta questão.

Assim, por entender que a Apelante carece de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
da apelação quanto ao pedido de afastamento das astreintes.

É como voto.

PROCESSO Nº
5023289-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.

APELADO: ALINE YUKIKO ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII, HIROSHI ISHII

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SPE 02 BARRO VERMELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.
em face da sentença proferida no id. 8363429, e integrada no id. 8363446 que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em seu desfavor por
HIROSHII ISHII, ANA MARIA DOS SANTOS ISHII
e
ALINE YUKIKO ISHII
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“a) CONDENAR a demandada a ANUIR com Laudo Relatório Técnico de Levantamento Planimétrico (ID. nº 9909565) (fls. 44/65), até que sejam providenciado comprovante de averbação do remembramento dos lotes 1,2,3, da Quadra VIII, Barro Vermelho, Vitória/ES, conforme já pacificado pelas partes.

b) CONDENAR a parte demandada a executar as obras necessárias para a reparação dos danos causados na propriedade dos autores, conforme laudo pericial apresentado no ID. nº14814276 (fls.987/1020). Caso esta não realize os devidos reparos, deverá ressarcir aos autores os gastos que venham a ser por eles desembolsados/suportados para realizar os consertos e avarias (Dano Material), a serem devidamente apurados em sede de liquidação de sentença.

c) Sejam cessadas qualquer turbação e eventuais medidas que atentem contra a posse dos autores sobre o muro destes (localizado ao lado da garagem).

d) Condeno ainda, a demandada ao pagamento de indenização aos demandantes, pelos danos morais por eles experimentados, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, corrigido conforme entendimento consolidado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em caso de responsabilidade civil extracontratual os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54), assim, tendo este juízo como base o laudo do expert, no qual constatou a responsabilidade da demandada, devendo ser contado de 31 de maio de 2022 (fls. 987/1020) (ID.nº 14814276), e com correção monetária desde a data do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

e) REVOGAR os feitos da tutela antecipada, ora deferida no ID.nº 9930544 (fls. 434/439) e decisão de ID.10236070 (fls.478/480), autorizando a demandada a retomar a execução dos seus trabalhos nos lotes 01,02,03, com realização da construção do edifício, desde que siga as determinações técnicas fixadas no laudo pericial do expert nomeado por este juízo, com manutenção de todas as cautelas de segurança, respeitando os regramentos atinentes aos direitos dos autores”.

Ato contínuo, condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a luz do art. 85, §2º, do CPC, cabendo à parte demandante o pagamento de 30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da demandada, e à demandada o pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte autora.

Aduz o apelante, em suas razões (id. 8363448), que todo o procedimento de demolição das residências vizinhas à edificação dos Recorridos foi realizado de maneira cautelosa e sem colocar em risco a higidez estrutural da edificação dos Apelados, bem como que do acervo probatório produzido durante a fase de instrução não se depreende a existência de nenhuma conduta da Apelante que tenha provocado lesão aos direitos da personalidade dos Apelados.

Salienta, neste aspecto, que boa parte dos pedidos autorais fora acolhido de forma espontânea pela parte recorrente ao longo da ação, conforme registrado na sentença, fazendo, inclusive, com que ocorresse a extinção de parte dos pedidos por ausência superveniente do interesse de agir.

Desta forma, requer a reforma da r. sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral quanto aos danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, já que não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer, ainda, a condenação dos Apelados a ressarcir os valores por ela antecipados para a realização de perícia, tomando-se por base a proporção da sucumbência definida na r. sentença.

Pois bem.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Nesta seara, embora parte dos pedidos autorais tenha sido espontaneamente acolhido pelos Apelantes, e mesmo que estes tenham se empenhado em minimizar os danos causados pela demolição ao imóvel dos Apelados, é incontroverso que tais danos ocorreram.

Ademais, ao meu sentir, a situação experimentada pelos Apelados ultrapassa o mero dissabor. Assim como apontado pelo douto magistrado na r. sentença ora vergastada, “
restaram demasiadamente comprovado os aborrecimentos sofridos pelos autores que ultrapassam meros desentendimentos, conforme vídeos, conversas de whatsapp e outros colacionados nos autos, nos ID.nº 9909811 (fls. 417), ID.nº 13381153, 13381154 (fls. 882/887). Isto é, evidente que a situação exposta na exordial, causou grandes frustrações e anseios aos autores, visto que tiveram não só seu direito patrimonial violado, mas também de privacidade, em virtude da conduta da demandada de realizar processo de demolição de forma indevida
”.

Vê-se, inclusive, que os fatos relatados nestes autos deram ensejo a outras ações judiciais, inclusive na esfera penal, tamanha a animosidade havida entre as partes. E, ainda que nas ações movidas pelo responsável técnico da demolição em desfavor da Apelada Aline, esta tenha se retratado, tal fato não se mostra suficiente a descaracterizar o dano moral experimentado pelos Apelados. Mesmo porque não há identidade de partes entre a referida ação penal privada e a presente ação, movida por todos os familiares residentes no imóvel em face da construtora.

Estabelecidas tais premissas, cabe, então, analisar se a quantia fixada em primeiro grau se mostra razoável.

No que concerte ao
quantum
indenizatório, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, devendo ser mantido inalterado, nos termos aqui consignados.

Finalmente, em atenção ao art. 82, §2º do CPC, penso ser o caso de provimento do apelo quanto ao ressarcimento dos valores antecipados pela Apelante para a realização de perícia, tomando-se por base a proporção da sucumbência definida na r. sentença.

Ainda que no caso concreto tenha ocorrido a peculiaridade de que a Apelante (ré) adiantou o pagamento da prova pericial postulada pelos Apelados (autores), cabível ponderar que, à época, a obra se encontrava paralisada em razão da decisão por mim proferida no Agravo de Instrumento de nº 5007107-79.2021.8.08.0000, justificando-se o interesse da Apelada em conferir celeridade ao desfecho da lide.

Outrossim, se por um lado os Apelados haviam se insurgido quanto ao valor arbitrado pelo
Expert
, por outro, não se opuseram ao depósito adiantado pela Apelante, concordando tacitamente com o prosseguimento do feito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
determinando que os honorários periciais sejam rateados na proporção 30% (trinta por cento) para os Autores/Apelados e 70% (setenta por cento) para a Ré/Apelante
.

É como voto.

1
(STJ - AgInt no AREsp: 773941 SP 2015/0223811-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 01.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.